Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. INTERESSE PARTICULAR. DISCRICIONARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. O pedido de gratuidade foi deferido à autora recorrente (ID 13838316). O Distrito Federal apresentou contrarrazões.
2. Trata-se de recurso interposto pela autora, em que requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente seu pedido e concedida a licença sem vencimentos, para que possa auxiliar no tratamento de sua filha menor.
3. A autora, ora recorrente, é servidora pública efetiva do GDF, lotada no Hospital Regional de Sobradinho, exercendo a função de farmacêutica. A recorrente afirma que possui direito à concessão de licença para tratar de interesse particular, sem vencimento, para auxiliar no tratamento de sua filha menor, por preencher os requisitos para tal, nos termos do artigo 144 da Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civil do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações Públicas Distritais.
4. O art. 144 da Lei Complementar no 840, dispõe que, a critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, desde que: não possua débito com o erário relacionado com sua situação funcional e não se encontre respondendo a processo disciplinar. Ainda, a licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração e o servidor não pode exercer cargo ou emprego público inacumulável durante a licença de que trata este artigo.
5. No presente caso, a negativa de deferimento da licença se deu de forma motivada, isto em razão da Portaria 38/2019 que suspendeu a concessão de licença sem vencimentos para tratar de interesse particular pelo período de 180 (cento e oitenta dias), além de considerar a situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Distrito Federal.
6. De acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, foi indeferida a licença à recorrente e sobre esta atuação discricionária da Administração não tem o Judiciário ingerência. Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. A exceção aplica-se somente em caso de latente violação à lei pela Administração Pública, o que não é o caso.
7. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa (Lei no. 9099/95, Art. 55), no entanto a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade anteriormente deferida à recorrente.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.